Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAGILDO SARAIVA DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Tendo em vista o falecimento dos autores da ação popular, suspendo a tramitação do presente recurso até a decisão, pelo douto Juízo de origem, sobre o pedido de habilitação apresentado pelo cidadão Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, bem como sobre o requerimento de publicação de edital para ciência de outros interessados, apresentado pelo Ministério Público (IDs 100741379 e 100870620). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator